Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO.
1. Os arts. 46 e 53, inciso II, do Código de Processo Civil e o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente preconizam que a ação fundada em direito pessoal, como é a ação de prestação de contas, será proposta, em regra, no foro de domicílio do alimentando.
2. Preliminar de incompetência do Juízo acolhida.